Tribunal: TJES
Processo: 5029549-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029549-64.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONTAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS E COLCHOES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE DÉBITO AUTOMÁTICO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE NO ACÓRDÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível, que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível da embargante. A parte sustenta omissão no julgamento quanto aos argumentos relativos ao art. 5º, II, da CF/1988 e ao art. 155-A do CTN, requerendo o saneamento do vício e a concessão do benefício fiscal pleiteado, com restituição do valor pago a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre fundamentos legais e constitucionais suscitados no apelo, notadamente quanto à legalidade da exigência de débito automático como condição para fruição de benefício fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria de mérito já decidida.

O acórdão embargado analisou expressamente a legalidade da exigência de débito automático em conta no BANESTES, com base na Lei Estadual nº 11.133/2021, razão pela qual inexiste a omissão alegada.

A jurisprudência do STJ reconhece que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que fundamente de forma clara e suficiente os motivos de seu convencimento (AgInt nos EDcl no AREsp 718.428/TO).

Não há omissão a ser sanada quanto ao prequestionamento, pois o acórdão tratou de forma suficiente os fundamentos jurídicos da controvérsia, sendo desnecessária a menção expressa ou numérica aos dispositivos invocados (STJ, AgInt no REsp 1.627.296/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão o não enfrentamento individualizado de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte, quando o acórdão apresenta fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

O prequestionamento implícito é suficiente quando o acórdão trata dos fundamentos jurídicos da causa, ainda que não mencione expressamente os dispositivos legais indicados pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CTN, art. 155-A; CPC/2015, arts. 1.022, II, e 219; Lei Estadual nº 11.133/2021, arts. 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18/02/2025, DJEN 21/02/2025; STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017, DJe 22/11/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029549-64.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: CONTAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração opostos por Contagem Indústria e Comércio de Espumas e Colchões LTDA em razão do Acórdão de ID 11252795, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pela ora Embargante, conforme ementa a seguir transcrita:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO DE DÉBITOS FISCAIS – REFIS 2021. OBRIGATORIEDADE DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA NO BANCO BANESTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Contagem Indústria e Comércio de Espumas e Colchões LTDA contra sentença que denegou mandado de segurança, o qual visava reconhecer a ilegalidade do indeferimento de pedido de parcelamento de débitos fiscais (REFIS 2021) com desconto de 95%. A Apelante questiona a exigência de ser correntista do Banco BANESTES para o débito automático das parcelas, sustentando ofensa à Lei Estadual nº 11.133/2021, ao princípio da legalidade (CF, art. 5º, II) e ao artigo 155-A do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
definir se a exigência de conta corrente no Banco BANESTES para o pagamento das parcelas do REFIS 2021 é legal;
(ii)
verificar se a Apelante faz jus ao desconto de 95% na dívida fiscal, mesmo sem ter cumprido a referida exigência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 11.133/2021 estabelece que o ingresso no REFIS autoriza o débito automático das parcelas em conta corrente no Banco BANESTES, sem prever outra forma de pagamento.

O Manual do REFIS 2021 e as orientações da Secretaria da Fazenda reforçam que todas as parcelas devem ser pagas por meio de débito automático em conta no BANESTES, sendo possível a utilização de conta de terceiros, mas necessariamente vinculada ao referido banco.

A Apelante não possuía conta no BANESTES e tampouco indicou conta de terceiros, inviabilizando a concessão do benefício fiscal pleiteado.

O mandado de segurança exige direito líquido e certo, e, no caso, não há ilegalidade no ato da autoridade coatora ao exigir o cumprimento dos requisitos legais para adesão ao REFIS
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
” (
Sem grifos no original
)

Nas razões de ID 8819266, a Embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado porquanto não enfrentados os argumentos apresentados no Apelo relativos ao princípio da legalidade (art. 5º, II, CF) e ao art.155-A do CTN, devendo ser sanado o vício e, por conseguinte, concedida a segurança, assegurando o desconto de 95% (noventa e cinco por cento) pleiteado e o direito à restituição do valor pago a maior.

Como cediço, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, de forma que a pretensão de rediscussão do mérito da causa é incabível na via estreita dos declaratórios.

De uma análise atenta do voto condutor, observa-se que a questão da legalidade da exigência de débito automático em conta no BANESTES foi expressamente enfrentada e decidida, haja vista que o acórdão embargado, ao analisar a controvérsia, partiu da premissa de que a Lei Estadual nº 11.133/2021 estabelece que o ingresso no programa autoriza o débito automático das parcelas em conta corrente no referido banco, não havendo, pois, que se falar em omissão.

Logo, cumpre ressaltar que “
O acórdão recorrido não possui as omissões apontadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Subsidiariamente, pugna o Embargante pelo recebimento dos Aclaratórios para fins de prequestionamento dos arts. 5º, II, da CF, 155-A do CTN, 219 e 1.022, II, do CPC/15, 1º, 2º, 3º e 5º da Lei nº 11.133/2021.

Ocorre que,
“
quando o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (
grifei
– STJ, AgInt no REsp 1627296/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo omissão capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.